Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENALIDADE ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso defensivo deve ser integralmente conhecido devido ao efeito devolutivo amplo da apelação, de forma que, toda a matéria deduzida, sobretudo, a dosimetria da pena, pode ser analisada, a fim de se evitar qualquer prejuízo ao acusado.
2. A penalidade acessória de suspensão/proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade e adequação com a reprimenda corporal imposta ao réu.
2.1. No caso, a pena acessória foi fixada no patamar mínimo previsto em lei (artigo 293 do CTB), de forma proporcional à reprimenda corporal, também estabelecida no mínimo legal, mantendo-se assim a conformidade com os princípios da individualização e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.